Tribunal: TJMT
Processo: 1035937-55.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035937-55.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIA L. A. DAMIAN PIAU DE LIMA COMERCIO - CNPJ: 21.668.693/0001-65 (EMBARGANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), CLAUDIA LUIZA APARECIDA DAMIAN PIAU DE LIMA - CPF: 960.968.881-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – PARTE DILIGENTE – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIRETA OU INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035937-55.2017.8.11.0041

EMBARGANTES: CLÁUDIA L. A. DAMIAN PIAU DE LIMA COMÉRCIO e outro

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CLÁUDIA L. A. DAMIAN PIAU DE LIMA COMÉRCIO e outro
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 351578363) que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargado, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que
“A tese central da defesa repousa na ocorrência de prescrição da pretensão executiva (direta), ante a ausência de citação válida no prazo legal. A execução foi protocolizada em 29/11/2017 (ID 328700364), mas a citação válida só ocorreu em 31/05/2021, ou seja, mais de 3 (três) anos e meio após o ajuizamento. Registre-se, ademais, que o próprio acórdão reconhece que o contrato sofreu vencimento antecipado em 30/01/2017, circunstância que fixa o termo inicial da pretensão executiva. O acórdão silenciou sobre a norma expressa do art. 240, §2º, do CPC, que condiciona a retroatividade da interrupção da prescrição à diligência do autor em promover a citação "no prazo e na forma da lei". A jurisprudência do STJ é uníssona ao afastar a Súmula 106 quando a demora decorre de conduta omissiva da própria parte”
(sic).

Sustentam que
“A análise da marcha processual revela períodos de absoluta ausência de providências úteis voltadas à efetivação da citação, circunstância incompatível com a premissa de diligência permanente adotada no acórdão: Hiato 1: Entre as diligências de 07/10/2019 (IDs 328701353/354) e o novo impulso apenas em 19/02/2020 (ID 328701355). Hiato 2: Após manifestação em 16/08/2021 (ID 328701394), o feito paralisou até 10/11/2021 (ID 328701395). Hiato 3: Período de inércia após 22/11/2021 (ID 328701396), com decisão apenas em 25/05/2022 (ID 328701406). Tais lapsos evidenciam que a demora não foi "inerente ao mecanismo da justiça", mas fruto da ineficiência do credor. Impõe-se a integração do julgado para que o Colegiado se manifeste sobre tais marcos, indispensáveis à correta aplicação da Súmula 106 do STJ e em observância ao art. 489, §1º, IV, do CPC, sob pena de configuração de fundamentação meramente aparente, vedada pelo art. 93, IX, da Constituição Federal”
(sic).

Mensuram que
“Sanadas as omissões, a análise da marcha processual revela lapsos incompatíveis com a Súmula 106/STJ, impondo-se, como consequência lógica, o restabelecimento da r. sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executiva”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam que se
“a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas; 4 b) A manifestação expressa sobre a cronologia de inércia, a desídia inicial do exequente e a correta aplicação da Súmula 106 do STJ à luz do art. 240, §2º, do CPC; c) A atribuição de efeitos infringentes para reformar o v. acórdão, mantendo-se a sentença de prescrição; d) Subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos federais e constitucionais ventilados”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 354516866, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – PARTE DILIGENTE – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIRETA OU INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que, houve lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Em relação à tese de prescrição intercorrente, arguida pela parte apelada em suas contrarrazões à apelação, esta, exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. De modo que, a prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne ao reconhecimento da não ocorrência de prescrição.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Verifica-se que, para o reconhecimento da prescrição, o Magistrado de origem fundamentou sua decisão no transcurso do lapso temporal compreendido entre os anos de 2017 a 2021, durante o qual, não houve a efetiva citação dos apelados, circunstância esta considerada determinante para a configuração da prescrição direta.

Da detida análise dos autos de origem, com a devida vênia, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva do banco apelante, o qual tentou, de todas as formas, a citação dos apelados.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da execução não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, supramencionada.

[...]

Depreende-se dos autos que a ação foi ajuizada em
29/11/2017
, sobrevindo despacho inicial em
30/11/2017
, determinando o regular processamento do feito.

Em
01/08/2018
, restou certificada a primeira tentativa de citação, a qual se revelou infrutífera. Diante disso, em
07/02/2019
, a parte autora requereu a expedição de carta para viabilizar a citação da parte demandada. Contudo, a diligência, concluída em
27/05/2019
, também não logrou.

Na sequência, em
29/05/2019
, houve reiteração do pedido de citação, sendo novamente realizada tentativa, que restou infrutífera em
07/10/2019
.

Prosseguindo nas diligências voltadas à localização da parte ré, em
26/02/2020
, a parte autora pleiteou a utilização dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, pedido este deferido em
11/03/2020
, sem que se obtivesse resultado positivo.

Em
20/03/2020
, foi informado novo endereço nos autos, ensejando nova tentativa de citação, a qual, entretanto, mostrou-se novamente infrutífera em
03/12/2020
.

Posteriormente, em
29/01/2021
, a parte demandante apresentou outros endereços para localização da parte adversa, culminando, finalmente, na efetivação da citação válida em
31/05/2021
.

Feito tal balizamento, é importante ressaltar que o Código Civil dispõe no artigo 202, caput, e inciso I, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

[...]

Ao compulsar os autos, vislumbro que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaco que, houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes, que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Desde que propôs a Ação, o apelante busca efetivar a citação, indicando possíveis endereços do executado, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta o argumento de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula n. 106 do STJ

[...]

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância, para prosseguimento.

Desse modo, afastada a prescrição direta, cumpre examinar a eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Após a efetivação da citação válida em
31/05/2021
, observa-se que, em
22/11/2021
, o exequente requereu a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC, pleito deferido em
25/05/2022
, pelo prazo de 1 (um) ano.

Findo o período de suspensão, em
18/07/2023
, o exequente requereu a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, demonstrando inequívoca intenção de dar prosseguimento à execução. Em
17/11/2023
, foi determinada a intimação para atualização do débito.

Na sequência, em
07/01/2025
, foi novamente deferida a utilização do SISBAJUD, havendo bloqueio parcial de valores.

Em
30/01/2025
, o exequente requereu a transferência das quantias constritas.

Posteriormente, diante de intimação negativa, em
10/03/2025
, pleiteou a intimação via aplicativo de mensagens, a qual foi efetivada em
04/05/2025
.

Sobreveio, então, a apresentação de exceção de pré-executividade em
05/05/2025
, culminando com a prolação da sentença em
06/10/2025
.

Diante desse panorama, verifica-se que, após a citação válida, não houve inércia qualificada do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Além disso, houve efetiva constrição de valores via SISBAJUD, circunstância que, por si só, evidencia a utilidade e o andamento da execução, afastando qualquer alegação de paralisação injustificada.

[...]

Assim, in casu, não restaram configuradas a ocorrência da prescrição direta, nem da prescrição intercorrente, devendo a sentença ser anulada e o feito remetido à primeira instância. ”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026